Tribunal: TJES
Processo: 5004785-97.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004785-97.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL NEVES TEIXEIRA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004785-97.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RAFAEL NEVES TEIXEIRA

RECORRIDO:
ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN, FABIOLA SUCCI SERVICOS FLORESTAIS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA IMPERTINENTE. MATÉRIA DE MÉRITO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EM RELAÇÃO À SEGURADORA. DANOS MATERIAIS LIMITADOS AO VALOR EFETIVO DO REPARO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna: i) pelo afastamento da ilegitimidade passiva da ré ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN e sua consequente responsabilização solidária; ii) a majoração da indenização material ao patamar de R$ 10.500,00; iii) a condenação das Rés ao pagamento de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugnam as Requeridas, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando que em 18/08/2024, ao trafegar pela BR 101, foi surpreendido por uma tora de madeira caída de caminhão bitrem pertencente à RS SCHMITTEL, que ocasionou acidente de trânsito e consequentes danos no veículo que conduzia. Pleiteou: indenização por danos materiais; indenização por danos morais.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). Superada tal questão, no que se refere à legitimidade passiva da Associação de Apoio aos Transportadores de Cargas – ASTRAN, com razão o Recorrente. Efetivamente, não há dúvidas de que a referida Ré é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, haja vista a efetiva existência de contrato de seguro mantido com corré R.A. SCHMITTEL SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA, sendo certo que a discussão referente à exclusão da responsabilidade contratual pelo sinistro pertine ao mérito.

(5). No mérito, observo que a ré ASTRAN comprova a existência de cláusula de exclusão contratual que afasta a sua responsabilidade quanto ao sinistro ocorrido na hipótese (que guarda relação com danos provocados pela carga transportada). Assim, a responsabilidade pela reparação dos danos alegados
in casu
deve recair exclusivamente sobre a empresa R.A. SCHMITTEL SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA, proprietária do caminhão de onde se desprendeu a tora que atingiu o veículo do Autor.

(6). Quanto ao sinistro em si, como bem observado pelo Juízo de origem, incontroverso da demanda que as avarias causadas no veículo locado foram causados por carga caída do caminhão de propriedade da ré R.A. SCHMITTEL, de sorte que a dúvida cinge apenas e tão somente acerca da extensão do dever de indenizar.

(7). Nesse sentido, quanto ao dano material, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no que se refere à delimitação do valor da obrigação de pagar em R$ 3.153,17 (três mil cento e cinquenta e três reais e dezessete centavos), correspondente ao custo efetivamente comprovado dos reparos do veículo, haja vista que a quantia de R$10.500,00, pleiteada pelo Autor, decorre de cobrança realizada por terceiro estranho ao processo (locadora), sem indicação detalhada da sua composição (não há especificação do que está sendo cobrado), de modo que, tendo comprovado a parte ré que os custos repassados pela proprietária do veículo se limitam ao montante indicado de R$ 3.153,17, não há que se falar em indenização em montante superior ao do prejuízo efetivamente comprovado nos autos.

(8). Ademais, no que se refere aos danos morais, sem razão o Recorrente, uma vez que o acidente não resultou em lesões pessoais, tampouco demonstrou repercussão excepcional que transcenda o mero dissabor inerente a infortúnios desse tipo. No ponto, convém destacar que o veículo envolvido no sinistro não é de propriedade do Autor (não havendo que se falar, por exemplo, em óbice à utilização de automóvel em atividades cotidianas e/ou profissionais), o que esvazia a tese brandida quanto ao suposto dano extrapatrimonial sofrido, devendo ser mantida a r. sentença.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)